Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo Interno contra Decisão às págs. 1 e 2 do ID 10095012 que negou seguimento ao Agravo de Instrumento ante a sua manifesta intempestividade. O Agravante sustenta a inexistência de previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo do Distrito Federal, colaciona jurisprudência em abono a sua tese, alude ao Decreto-Lei n. 911/69, ao RESP 1418593/MS e requer, ao final, a reforma da Decisão para que seja afastada a proibição de venda ou remoção do veículo do Distrito Federal. Dispensada manifestação da parte Agravada. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não guarda relação de pertinência com o teor da Decisão agravada. Com efeito, consta na Decisão agravada, às págs. 1 e 2 do ID 10095012, que o Agravo de Instrumento foi interposto fora do prazo legal sob o seguinte fundamento: “... compulsando os autos originários junto ao PJE (0704905-51.2018.8.07.0019), verifico que não obstante a Decisão agravada tenha sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal em 28/06/2019, o Agravante teve ciência de seu teor em 26/06/2019, conforme registrado junto ao sistema PJE, sendo que o prazo final para manifestação expirou em 17/07/2019. Resulta, pois, evidente a intempestividade do presente recurso interposto em 18/07/2019”. Ocorre que em sua peça recursal, o Agravante tece razões inteiramente dissociadas da Decisão agravada, porquanto sustenta a possibilidade de venda e remoção do veículo objeto de busca e apreensão do Distrito Federal. Do cotejo dos elementos constantes nos presentes autos, resulta evidente que a petição recursal não se encontra de acordo com o que dispõe o artigo 1.021, §1o, do CPC, uma vez que não ataca os termos da Decisão agravada. Dessa forma, a inépcia da petição recursal constitui óbice à admissão do agravo interno, que não refuta especificamente os fundamentos da Decisão agravada. Nesse sentido, já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE ATACA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA. REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. IMPOSIÇÃO. § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por carência de fundamentação, uma vez que a agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, limitando-se a repetir as mesmas teses lançadas no apelo. Falta ao agravo interno interposto, portanto, pressuposto objetivo de regularidade formal, impondo-se o seu não conhecimento. 2. A recorrente viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, pois no presente Agravo Interno simplesmente repete os mesmos argumentos já lançados no recurso de apelação, sem fazer qualquer referência aos fundamentos utilizados para o não conhecimento da decisão recorrida. 3. Em caso de julgamento unânime por esta Egrégia Primeira Turma Cível, julgando-se manifestamente inadmissível ou improcedente o presente Agravo Interno, deve o agravante ser condenado ao pagamento de multa, em benefício do agravado, fixada entre um e cinco por cento do valor da causa, conforme estabelece o §4o do art. 1.021 do NCPC. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1010127, 20110111412403APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: 457-477) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO DE QUESTÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELA PARTE AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. PEÇA RECURSAL. RESTRIÇÃO AO REPRISAMENTO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO AGRAVO ORIGINÁRIO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.021, § 1o). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo interno que não alinhava quaisquer argumentos destinados a infirmar tecnicamente a resolução que fora alcançada na decisão recorrida, cingindo-se a ventilar questões estranhas que sequer foram objeto do agravo originário e analisadas pela decisão arrostada, exorbitando a delimitação imposta ao objeto do recurso ao ser originariamente manejado. 3. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão n.1009932, 20160020431158AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 206-221). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator